Tribunal: TJSP
Processo: 2242641-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Cumprimento de sentença em ação de reconhecimento e dissolução de união estável – Decisão agravada que acolheu em parte a impugnação para, dentre outras deliberações, determinar a avaliação do imóvel e futura venda em hasta pública , bem como nomeou perita que também irá estimar o valor a título de locação no período em que habitado o imóvel exclusivamente pela executada, a partir da citação –

Ementa:
Cumprimento de sentença em ação de reconhecimento e dissolução de união estável – Decisão agravada que acolheu em parte a impugnação para, dentre outras deliberações, determinar a avaliação do imóvel e futura venda em hasta pública , bem como nomeou perita que também irá estimar o valor a título de locação no período em que habitado o imóvel exclusivamente pela executada, a partir da citação – Questão patrimonial decidida em partilha de bens – Extinção de condomínio que deverá ser decidida em ação própria – IPTU e cotas condominiais que devem ser arcadas por quem está de fato exercendo a posse do imóvel – Recurso parcialmente provido.

Dá-se parcial provimento ao recurso.